Tribunal: TJDFT
Processo: 0703928-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703928-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Bruno Damião de Oliveira Agravado: Braulio Breno de Sousa Matos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Damião de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0705389-43.2020.8.07.0004, assim redigida: “Razão assiste em parte ao executado BRUNO, no que lhe concedo a gratuidade da justiça, já que comprovada a insuficiência de recursos (CF/88, art. 5o, LXXIV) com os documentos acostados, todavia com efeitos ex nunc. Sobretudo porque tal pedido não foi formulado no prazo para cumprimento voluntário da obrigação ou mesmo de impugnação ao cumprimento de sentença, sendo que deixou transcorrer in albis o referido prazo. De se ver que a suspensão da cobrança das custas e de honorários advocatícios pretendida não alcança os valores já declinados pelo credor, diante da recusa dos efeitos retroativos da concessão. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFICÁCIA EX NUNC. I. A gratuidade de justiça deferida na fase de cumprimento de sentença não projeta efeitos retroativos, de maneira a suprimir a exigibilidade dos honorários de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, § 1o, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1379484, 07107424220218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, em face do convênio BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de Processo Civil, promovo a determinação de bloqueio de valores em conta corrente da parte executada para fins de indisponibilidade. A indisponibilidade deverá ser limitada ao valor indicado na execução, razão pela qual determino o cancelamento dos valores excessivamente indisponibilizados, no prazo de 24 horas. Caso a diligência seja frutífera, considerando que a execução se realiza no interesse da parte credora, mas por meio menos oneroso à parte executada, determino a imediata transferência do numerário indisponibilizado para conta vinculada ao juízo, para evitar prejuízos em relação à remuneração dos ativos financeiros indisponibilizados. Aguarde-se, por 5 (cinco) dias, para verificação de respostas positivas.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 32554932), em síntese, que deve ser atribuído "efeito retroativo" à gratuidade de justiça ou, ao menos, considerado como termo inicial para a produção de efeitos o momento da intimação do devedor para o cumprimento da sentença. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do agravo para que a decisão impugnada seja reformada. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a extensão dos efeitos da gratuidade de justiça deferida em favor do devedor no curso da fase de cumprimento de sentença. A gratuidade de justiça pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo, o que deve incluir a quinta fase do procedimento, que consiste na fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 99 do CPC. A sentença usualmente põe fim às fases anteriores do procedimento. Assim, ao fixar a condenação de pagamento das despesas do processo, com destaque para os honorários de advogado, sem estabelecer a condição de suspensão da exigibilidade da aludida condenação, a eventual e posterior concessão da gratuidade de justiça não produzirá efeitos "retroativos". A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 182/STJ. PEDIDO FORMULADO NO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se deserto o recurso especial sem comprovação do pedido de assistência judiciária supostamente aceito pelas instâncias ordinárias. 2. É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 3. Tese suscitada apenas em sede de agravo interno constitui indevida inovação recursal. 4. Eventual concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não produz efeitos retroativos, não dispensando a parte do pagamento relativo a recurso interposto anteriormente. 5. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no Ag 1380872/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 25/11/2013) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. - Os efeitos da gratuidade da justiça operam-se a partir de seu pedido.” (AgRg no Ag 475.330/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2006, DJ 04/12/2006, p. 294) (Ressalvam-se os grifos) Convém destacar também que a gratuidade de justiça não produz, curialmente, "efeitos retroativos" pois não pode ser concedida com fundamento em situações passadas, devendo ser considerada a situação econômica referente ao momento em que é formulado o respectivo requerimento. Assim, a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular produz efeitos apenas a partir do momento de seu deferimento. Em outras palavras, tanto a obrigação previamente constituída pela sentença, quanto as respectivas despesas do processo continuam a ser exigíveis pelo credor. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente não preenchem o requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito da prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator